Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. OTN. SUBSTITUIÇÃO LEGAL. IPC. ENQUADRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.00.08514-1/DF. APLICABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTADA.
1. Embora a cédula de crédito rural preveja a atualização do débito pela utilização do índice estabelecido para a Obrigação do Tesouro Nacional – OTN, o referido parâmetro foi extinto pela Lei Federal no 7.730/1989, oportunidade em que os contratos a ele vinculados passaram a ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor – IPC.
2. O enquadramento da operação de crédito rural ao determinado no âmbito da ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF não pode ser afastado em razão de mera determinação contratual de aplicação de índice legalmente substituído após a assinatura do contrato, pois, no cumprimento de sentença provisório originário de sentença coletiva, foi reconhecida a ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil no mês de março/1990 e fixado, como correto, o OTN no percentual de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento).
3. Recurso conhecido e provido.